Tribunal: TJMT
Processo: 0011388-52.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011388-52.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFLITO NA DECISÃO OBJURGADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A contradição se caracteriza na hipótese de o ato objurgado apresentar trechos conflitantes em seu conteúdo, o que impõe a correção, e se não houver a presença desta característica, rejeita-se os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 11388-52.2016.8.11.0002

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 137423187, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fixar os honorários advocatícios de maneira recíproca, sendo que ambos foram condenados a suportar 50% (cinquenta por cento) da quantia.

O Embargante, em síntese, afirma que o Acórdão é contraditório, em razão de que o apelo interposto deveria ser provido de forma integral, uma vez que a multa fixada deve ser restaurada em seu grau original, qual seja, R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

Dispõe, ainda, que, o Poder Judiciário não pode reduzir multas fixadas na esfera administrativa, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes.

Desta maneira, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado, e o Acórdão reformado.

O Recorrido apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 140826697, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessário a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 137423187, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, no intuito de fixar os honorários advocatícios de maneira recíproca, sendo que ambos foram condenados a suportar 50% (cinquenta por cento) da quantia
.

De acordo com o mencionado no relatório, o Recorrente afirma que o Acórdão é contraditório, uma vez que o Poder Judiciário não pode minorar multas fixadas na seara administrativa.

Pois bem.

É certo que, ao observar a decisão recorrida, e o recurso oposto, não se verifica qualquer contradição, ou vício, a ensejar a reforma do Acórdão proferido.

No presente caso, é certo que o Recorrente busca a rediscussão de tema já analisado no Acórdão, pois o patamar da multa já foi discutido, e solucionado, na decisão recorrida.

Neste sentido, veja-se trecho do Acórdão objurgado:

[...]

A partir das considerações realizadas, resta, portanto, avaliar se a minoração da multa imposta foi cabível.

A fim de constatar o patamar correto da multa, é necessário evidenciar, inicialmente, o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

[...]

Verifica-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta seria apenas com relação a questões administrativas e financeiras, uma vez que a ausência de disponibilização dos itens apontados alhures, pouparia o dispêndio.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco Itaú existe há mais de 7 décadas, e é consolidado no mercado brasileiro, a possuir indiscutível poderio econômico.

É certo que, embora não tenha sido juntado o balanço trimestral/semestral/anular do Recorrido, o referido possui patrimônio substancioso.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar que o Recorrido foi autuado por diversas circunstâncias, estas que são exigências legais não cumpridas.

É certo, portanto, que as práticas devem ser combatidas, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se que de fato a multa foi exorbitante.

Destarte, a minoração se mostra medida necessária, uma vez que restou comprovado (ID nº 25599494 e 25599495), que o Recorrido passou a cumprir as exigências dispostas pelo Procon.

É certo que o patamar da multa registrado pelo Magistrado Singular serve à finalidade punitivo-pedagógica.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

Desta maneira, observada a violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a necessidade do ajuste na aplicação do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Como pode ser evidenciado, não há qualquer contradição no trecho elencado, eis que a fundamentação abarcada se deu com base nas informações colacionadas pelas partes, e análise detida do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, em contraste ao caso concreto.

Nesta toada, resta evidente a tentativa de rediscutir o tema já enfrentada, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Confira-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado no Acórdão objurgado, pelo que, revela-se que o recurso possui a única finalidade de rediscutir a matéria.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, ante a não visualização do vício sustentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022